Tribunal: STF
Processo: AI 287495
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-17
Data de publicação: 2001-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO DEFICIENTE.
        A ausência de qualquer das peças arroladas no § 1º do
artigo 544 do Código de Processo Civil impede o conhecimento do
agravo de instrumento.
        Agravo regimental a que se nega provimento.